Tribunal: STF
Processo: ARE 1369209
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES: NULIDADE DA PRONÚNCIA, PORQUANTO TERIA SIDO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. NULIDADE DA PRONÚNCIA, EMFACE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADENA QUESITAÇÃO, CONCERNENTE À QUALIFICADORA, CATALOGADA NO §2°, IV, DO ART. 121, DO CPB. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO: DECISÃO, MANIFESTAMENTE, CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO.”



    2. O recursos extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 5º, XXXVIII e LIII, da C.F. Aduz que “ocorreu grave falha no processamento do presente feito, fruto da interpretação e consecução errônea do quanto previsto na Lei Federal 8.069/90, mormente daquilo previsto no artigo 148, o que gerou inequívoca nulidade processual, de natureza absoluta, por afronta à legislação federal de regência, tendo sido processado o feito perante juiz incompetente e nele proferidos diversos despachos e até prolatada sentença de pronúncia com ferimento do princípio do juiz natural, daí que pretendida a declaração de tal mácula, anulando-se todos os atos consequentes”. Alega que “caso um dos acusados seja absolvido não tem sentido manter a condenação dos demais, no caso o do Recorrente”.



    3. O recursos extraordinário é inadmissível, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão.



    4. Ainda: “a criação de varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. No mais, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator